Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800050-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA CARLA DE ANDRADE COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de fornecimento do medicamento necessário à realização de quimioterapia. Durante a tramitação do recurso, o juízo de primeiro grau proferiu sentença no processo principal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão central consiste em determinar se a superveniência de sentença no processo originário gera a perda de objeto do Agravo Interno interposto contra decisão em Agravo de Instrumento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.Perda do objeto: A prolação de sentença no processo principal torna prejudicada a análise de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, pois a sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, esvaziando o provimento jurisdicional requerido no recurso.

4.Jurisprudência consolidada: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a superveniência de sentença acarreta a perda de objeto dos recursos que versam sobre questões decididas em decisões interlocutórias, conforme REsp nº 1971910/RJ e AgInt no AREsp nº 416569/PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido, por perda de objeto.

Tese de julgamento:

6. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda de objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, tornando prejudicada a análise de recursos que versem sobre a referida decisão.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 29/04/2019; STJ, REsp nº 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Houve oposição de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 18026766
,

em que se conhece do recurso, no entanto, negou-se provimento para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento da medicação necessária à realização das sessões de quimioterapia.

Nas
razões do interno (ID. 18489494),
o agravante argumenta, em síntese, que a decisão carece de reforma em sua integralidade, alegando que não houve negativa pelo plano de saúde, insurgindo-se quanto ao fato da determinação para custeio do tratamento fora da rede credenciada, argumenta que há clínica vinculada para realização do referido tratamento.

Sustenta quanto a impossibilidade de tratamento fora da rede de saúde credenciada pelo plano, além de argumentar quanto a impossibilidade de julgamento monocrático
. Assim, requer a reforma da sentença agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Adianto, de pronto, que o recurso não comporta conhecimento
.

Justifico.

Em análise do processo originário n° 0909116-08.2023.8.14.0301, verificou-se que o feito
já foi sentenciado pelo Juízo
a quo
(ID nº. 130770217), em 7 (sete) de novembro de 2024.

Sendo assim,
a análise do presente recurso se encontra prejudicada
. Isso ocorre porque o
provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio originário.

No mesmo sentido, faz-se mister colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica o argumento ora exposto:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença.
3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.
2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto
. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Por todo o exposto, a análise do recurso resta prejudicada nestes autos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
por manifesta perda do objeto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025